Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708143-07.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NATAN LACERDA GRILLI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Prova ilícita por invasão domiciliar. Rejeitada. Fundadas razões demonstradas. Insuficiência probatória. Rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Justa causa evidente. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Maus antecedentes. Regime semiaberto mantido. Recurso da defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa, calculada à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Por não preencher os requisitos legais, não houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP), nem a suspensão da pena (ar. 77, do CP). II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilicitude probatória, por invasão domiciliar; (ii) no mérito, verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; (iii) apreciar o pedido de redimensionamento da pena, para fixação no mínimo legal; (iv) aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei de no. 11.343/2006 e; (v) alterar o regime inicial para o cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Não se verifica nenhum desrespeito à inviolabilidade domiciliar, a qual, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 3.1 Além disso, em depoimento cuja credibilidade não restou afastada por nenhum elemento concreto contido nos autos, os policiais confirmaram em juízo que a entrada na residência foi franqueada pela irmã do acusado. Preliminar rejeitada. 4. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 5.1 A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 5. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 6. Para que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, inviável se torna a aplicação da referida causa de diminuição da pena. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 157, §1o, e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, em razão da afronta à inviolabilidade do domicílio. Sustenta que não houve justa causa nem fundadas razões que legitimassem a busca domiciliar, o que torna ilícitas as provas obtidas diretamente e também aquelas delas derivadas. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade absoluta das provas produzidas mediante violação de domicílio e, por consequência, o desentranhamento de todas as provas derivadas da diligência ilícita, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e sua consequente absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigos 157, §1o, e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028